Tribunal: TJDFT
Processo: 0750402-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIOS. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO À 30%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente às seguintes obrigações: a) devolver ao autor o valor de R$10.096,54 (dez mil e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a ser acrescido de correção monetária desde os respectivos desembolsos, e de juros de mora desde a citação; e b) não promover débitos mensais na conta bancária do autor, vinculados aos contratos denunciados (ID 78175044 a ID 78175040), superiores a 30% (trinta por cento) de seu rendimento líquido, sob pena de devolução em dobro do valor pago a maior.
2. É válida a cláusula contratual que prevê desconto em conta corrente vinculada à conta salário, desde que respeite o limite de 30% (trinta por cento) do valor salarial, sob pena de ocasionar risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. (Acórdão n. 1161323, 07091431920188070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019). Assim, considerando a retenção integral dos valores, cabível a restituição de 70% dos valores debitados.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.